Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704006-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALINE PATRICIA DE LIMA TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de ALINE PATRICIA DE LIMA TEIXEIRA, deferiu a liminar de busca e apreensão, porém determinou que o bem não poderá sair do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o do art. 3o do citado diploma legal. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. O Agravante não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator